Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-86.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
21/01/2025
Número: 0600756-86.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600756-
86.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
fez com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplicou à
representada multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida. (Representação ajuizada por Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio -
PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, com fulcro no artigo
no art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, na qual alegou em
síntese que em 17.09.2024, aproximadamente às 21h, a representada veiculou vídeo em seus perfis
pessoais junto ao Instagram e Facebook, com duração de 01:56 minutos, informando seus
seguidores sobre suposta perseguição política, intimidação e até mesmo ameaça de morte durante
suas visitas em campanha no município. Alegou que a fala da representada indica que pessoa
ligada ao tráfico de drogas a estaria filmando e retirando o material de campanha entregue nas
residências, colocando, no lugar, o material dos candidatos Angélica e do filho do Prefeito e que,
em data posterior, tal pessoa e mais três indivíduos estavam no calçadão a intimidando. Disse que
a fala da representada aponta que ela estaria jurada de morte e que, no dia da gravação do vídeo,
teve que acionar a polícia devido ao fato de uma S10 branca, com três indivíduos, tê-la seguido e a
intimidado. Sustentou que a representada mencionou que tais fatos serviam para demonstrar à
população que estavam lidando com pessoas maldosas, que querem o poder a todo custo e, por
isso, precisavam tirá-los do poder, concluindo a fala que um grupo organizado se instalou na
política Procopense. Afirmou que Angélica e o "filho do Prefeito" mencionados no vídeo se tratam,
respectivamente, da atual vice-prefeita da cidade e candidata a prefeita e de Rafael Hannouche,
vereador e candidato para o mesmo cargo. Arguiu que a fala da representada lança sérias
acusações contra pessoas supostamente envolvidas na campanha eleitoral dos candidatos da
coligação representante, pois imputa a prática de crime, além de qualificar os atuais
administradores como "grupo organizado" e "pessoas maldosas que querem o poder a todo
custo". Informou que o vídeo não apresenta nenhum elemento de prova das alegações e que, em
apenas três horas, o vídeo postado no Facebook já tinha mais de 100 reações de seus seguidores,
além de 14 comentários e 18 compartilhamentos, enquanto o publicado no Instagram contava com
7.462 visualizações, 384 curtidas e 16 comentários. Noticiou que o vídeo já alcançou número
expressivo de visualizações, inclusive por meio do WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRIDA)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324531
21/01/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44324531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.052

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600756-86.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
REDES
SOCIAIS. CONHECIDO PARCIALMENTE
O RECURSO PRINCIPAL E CONHECIDO
O
RECURSO
ADESIVO.
MULTA
REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
ADESIVO
E
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PRINCIPAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44324531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:24
1. A Coligação "CORNÉLIO SEMPRE EM
FRENTE" ajuizou representação eleitoral
contra
a
candidata
Thais
Takahashi,
alegando a publicação de vídeo em redes
sociais com conteúdo difamatório, visando
ofender a honra de candidatos da coligação
representante, gerando desequilíbrio no
pleito.
2. O Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR
julgou
procedente
a
representação, aplicando à representada
multa de R$ 10.000,00 por violação ao
disposto no § 2º, art. 57-D da Lei nº
9.504/1997.
3. Contra essa decisão, a coligação autora
interpôs recurso eleitoral, requerendo a
aplicação cumulativa de penalidades por
descumprimento de ordem judicial e impulsionamento pago de propaganda
negativa. A candidata representada interpôs
recurso adesivo, buscando a reforma da
decisão e, subsidiariamente, a redução do
valor da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve descumprimento da
decisão liminar pela representada;
(ii) verificar a ocorrência de impulsionamento
pago de propaganda eleitoral negativa;
(iii) examinar a proporcionalidade da multa
aplicada à representada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao descumprimento da liminar, a
análise dos autos indica que a representada
cumpriu
a
ordem
judicial
no
prazo
estabelecido, inexistindo provas robustas de
descumprimento
que
ensejassem
penalidades adicionais. Aplicado o princípio
da boa-fé objetiva.
6. Sobre o impulsionamento pago, verifica-

Num. 44324531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:24
se que a matéria não foi postulada na
inicial, não sendo possível sua apreciação
nos presentes autos, nos termos da
Resolução nº 23.610/2019-TSE.
7. Quanto à multa, restou demonstrado
excesso
na
fixação
do
valor,
sendo
adequada a redução ao mínimo legal de R$
5.000,00, considerando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. A jurisprudência do TSE orienta que a
liberdade
de
expressão
deve
ser
preservada, salvo em casos de ofensas à
honra
ou
disseminação
de
fatos
sabidamente inverídicos, como no caso
presente
(TSE,
Rp
n.
0601754-
50.2022.6.00.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhece-se parcialmente do recurso
eleitoral principal e nega-se provimento na
parte conhecida. Conhece-se do recurso
adesivo, dando-lhe parcial provimento para
reduzir a multa aplicada à representada
para R$ 5.000,00.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico em redes
sociais, com potencial ofensivo à honra de
candidatos, configura propaganda eleitoral
negativa, sujeitando o responsável à multa
prevista no § 2º do art. 57-D da Lei nº
9.504/1997. No entanto, a fixação do valor
da multa deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e
9º-H.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso principal, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, conheceu do recurso adesivo, e, no mérito, deu-lhe parcial

Num. 44324531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE” e,
Recurso Eleitoral Adesivo interposto por THAIS TAKAHASHI em face da r. sentença proferida
pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, id. 44095859, na qual a Juíza a quo
julgou procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE”
(PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) de Cornélio Procópio/PR, condenando à
representada, ora recorrente adesiva, à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido de liminar pela Coligação
“CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE” (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) de
Cornélio Procópio/PR em face de THAIS TAKAHASHI, pela publicação de vídeo em seus perfis
pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, cujo conteúdo de fala seria “informar” seus
seguidores sobre sua suposta perseguição política, intimidação e até mesmo ameaça de morte
durante suas visitas de campanha no município de Cornélio Procópio.
Sobreveio a r. sentença, id. 44095859, em que a MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR julgou procedente a referida representação, aplicando a multa de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) à representada, por entender que restou demonstrado que a representada publicou
vídeo em seus perfis pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, no qual propagou
informação difamatória, desacompanhada de elementos que comprovem sua veracidade, com o
nítido intuito de ofender a honra de candidatos que integram a atual administração municipal,
donde se inclui a candidata a prefeita Angélica Olchaneski, pela coligação representante, o que
pode causar desequilíbrio ao pleito, impactando negativamente no processo eleitoral.
Irresignada, a representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44095868, face a r. sentença prolatada
pela MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, aduzindo em síntese que: 1)
gravou acesso ao perfil da recorrida no Instagram às 10h27, oportunidade em que ainda não
havia dado cumprimento à r. decisão para excluir a publicação da referida rede social no prazo de
24 (vinte e quatro) horas; 2) embora não se saiba precisar o horário com exatidão, o vídeo só foi
excluído no início da tarde; 3) não se trata de prazo processual, mas de prazo em horas para
cumprimento de determinação judicial, o qual deixou de ser atendido; 4) o vídeo em questão foi
impulsionado de forma onerosa, em infringência ao § 3º, art. 57-C, da Lei nº 9.504/1997; 5) a
conduta incide em duas vedações legais pelas quais deve a representada ser penalizada, quais
sejam a divulgação de propaganda negativa e o impulsionamento dessa propaganda eleitoral nas
redes sociais mediante pagamento. Ao final pugnou pelo provimento do recurso eleitoral para
aplicar de forma cumulativa as penalidades de multa em razão do descumprimento da decisão
liminar, majorando a condenação.

Num. 44324531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
Devidamente intimada, a representada apresentou os Embargos Declaratórios, id. 44095875, os
quais não foram conhecidos por serem intempestivos, id. 44095878.
Após ser intimada do Recurso Eleitoral interposto, a representada apresentou as contrarrazões,
id. 44095881, nas quais aduziu que: 1) ao contrário do que alega a Coligação recorrente, a
recorrida cumpriu com a ordem judicial de retirada da publicação de suas redes sociais
(Instagram e Facebook), o que foi verificado pelo Juízo de 1º Grau; 2) houve o cumprimento com
a retirada do ar, da respectiva publicação, na data em horário compatível com a determinação
judicial, razão pela qual, não há como ser aplicada multa pelo descumprimento. Ao final, pugnou
pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença de 1º grau quanto ao
cumprimento de determinação de exclusão da publicação e quanto à não incidência de
multa/astreintes.
Com fulcro no art. 997 do Código de Processo Civil, a representada interpôs Recurso Eleitoral
Adesivo, id. 44095884, no qual aduziu que: 1) as publicações realizadas pela recorrente estão
perfeitamente abarcadas pela liberdade de expressão e pensamento, bem como pelo direito à
informação, não havendo qualquer informação falsa ou distorcida dos fatos; 2) houve a
instauração de Inquérito Policial pela Polícia Federal, em face da candidata da Coligação
recorrida e atual vice-prefeita, Angélica Olchaneski, e o filho do prefeito e candidato à Vereador,
Rafael Hannouche, conforme Portaria n.º 2024.0093700, da Polícia Federal; 3) na r. sentença o
Juízo de 1º Grau considerou a relação entre as pessoas de Michel e Reginaldo com a Coligação
Representante, porém, não houve pronunciamento a respeito da investigação instaurada em face
de Angélica Olchaneski e Rafael Hannouche; 4) a ausência de análise sobre o fato trazido nos
Autos - ou seja, a investigação instaurada em face de Angélica e Rafael -, acarreta na
demonstração de que a recorrente não cometeu qualquer inverdade em sua publicação; 5) os
fatos divulgados são crimes eleitorais que ocorreram em detrimento da recorrente, levados ao
crivo do Poder Judiciário, mostrando-se juridicamente válidos, uma vez que destes resultaram a
Ação Cautelar Criminal n.º 0600721-29.2024.6.16.0026 e o Inquérito instaurado pela Polícia
Federal, através da Portaria n.º 2024.0093700; 6) descredibilizar a recorrente e sua denúncia
pública, através dos meios de comunicação social, no caso em espécie, seria o mesmo que
descredibilizar as Medidas Cautelares requeridas pelo Ministério Público Eleitoral, a decisão do
Juízo da 26º Zona Eleitoral de Cornélio Procópio que concedeu as respectivas medidas e a
instauração de Inquérito pelo Polícia Federal; 7) os fatos foram confirmados através de
declarações acostadas aos Autos, onde os Srs. Emerson Carazzai Fonseca, Fernando Vanuchi
Peppes e Odair Matias, que presenciaram todo o ocorrido; 8) em momento algum, na peça
exordial ou nos seus anexos, foi comprovada a inexistência de ligação ou, ao menos, negada a
relação dos autores dos fatos com o candidato à vereador, Rafael Hannouche ou com a
candidata a prefeita, Angélica Olchaneski, ou, ainda, com a Coligação; 9) o fato de a Coligação
recorrida discordar das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público ou da investigação
instaurada pela Polícia Federal, não torna inverídica ou injuriosa a publicação realizada pela
recorrente. Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso Eleitoral Adesivo, para reformar a r.
sentença, reconhecendo a legalidade da publicação realizada e afastando a multa aplicada e,
caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida a multa aplicada pela ausência de
reincidência no ato praticado.
A parte representante foi devidamente intimada, tendo apresentado contrarrazões ao Recurso
Eleitoral Adesivo, id. 44095893, no qual alega que: 1) em razão da intempestividade dos

Num. 44324531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
Embargos Declaratórios apresentados pela representada, há a intempestividade reflexa ao
Recurso Eleitoral Adesivo por ela interposto; 2) houve a afronta ao princípio da dialeticidade, pois
no referido recurso não se constata a impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida; 3) não se discutiu no mérito da Representação os pormenores que concederam
medidas cautelares protetivas à recorrente adesiva, toda está questão há de ser dirimida em ação
própria, o objeto da Representação e o que levou a sua procedência foram as ofensas a honra e
imagem dos candidatos desta Coligação, taxados pela recorrente como “pessoas maldosas que
querem o poder a todo custo” e “por isso precisamos tirar essas pessoas do poder”, além de
serem acusados sem qualquer tipo de prova ou indicio de envolvimento da pratica dos atos de
ameaça, intimidação e perseguição; 4) a existência da cautelar não confere imunidade à
Recorrente Adesiva para acusar os candidatos desta Coligação das práticas investigadas,
tampouco lhe confere o direito de os ofender a honra e a imagem mediante narrativa dirigida a
criação de um estado mental negativo dos espectadores em relação esses candidatos, o que é
capaz de influir na decisão de voto e constitui grave ameaça ao processo democrático eleitoral.
Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de intempestividade reflexa e, caso não acolhida,
seja acolhida a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da r.
sentença.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo o i. representante do Parquet se
manifestado no id. 44122414, por não conhecer do recurso interposto pela representada e, por
conhecer do recurso da representante e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175803, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44194457, a representante demonstrou não haver interesse na tentativa
de conciliação e, em 10/11//2024, fluiu o prazo, sem qualquer manifestação, pela parte
representada.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
Na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE, o prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas para a interposição recursal.
O Recurso Eleitoral da parte representante é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
25/09/2024 - quarta-feira, em Mural Eletrônico, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
26/09/2024 - quinta-feira, id. 44095868.
O Recurso Eleitoral Adesivo interposto pela parte representada é tempestivo, pois a intimação

Num. 44324531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
ocorreu em 27/09/2024, via mural eletrônico, id. 44095874, e o recurso foi interposto no prazo
para apresentação de contrarrazões, 28/09/2024 - sábado, id.44095884, nos termos do inciso "I",
§ 2º, do art. 997 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das
exigências legais.
§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as
mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo
disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a
parte dispõe para responder;
Ainda que os embargos de declaração da Representada tenham sido intempestivos, vislumbra-se
que tal situação não interfere no pressuposto de admissibilidade do Recurso Adesivo, que foi
preenchido com a interposição do Recurso do Representante.
Dessa forma, constato o preenchimento dos requisitos objetivos de ambos os recursos,
mormente quanto à tempestividade.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
A representante, ora recorrida adesiva, argumenta que a recorrente adesiva se limita a
reprodução dos fatos apontados na contestação de id. 44095836, os quais igualmente foram
sintetizados nos Embargos de Declaração, e que não se constata a impugnação específica aos
fundamentos da sentença recorrida, ou seja, não houve apontamento que justifique sua reforma.
Assim, ante a evidente ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade e a inteligência da Súmula 26 do Tribunal
Superior Eleitoral, sustenta que o Recurso Eleitoral Adesivo em apreço não merece ser
conhecido.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos - de fato e de direito - da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso "genérico", no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado

Num. 44324531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da
controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA
26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante infirmado efetivamente a conclusão
adotada na decisão hostilizada, mostra-se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do
óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das teses preliminares arguidas no
recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em
ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela
consignados, conforme se extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 383-84,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº
26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a observância
da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de petição anteriormente aventada e
analisada. Ao dever de fundamentação analítica da decisão judicial corresponde o ônus de
fundamentação analítica da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, limitando-se a repetir os argumentos lançados nos recursos anteriores.6.
Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão agravada, resta
obstado o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021)

Num. 44324531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe à recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente adesiva tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição
inicial e mesmo em sede de embargos, houve contraposição aos argumentos da sentença, não
havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral Adesivo.

II.iii. Do impulsionamento pago para veicular propaganda negativa
Quanto ao suposto impulsionamento pago de propaganda eleitoral negativa, não se verifica no
exordial tal requerimento, e tampouco ocorreu emenda à inicial para se apreciar tal questão e
eventualmente imputar multa à recorrida, sendo objeto estranho aos presentes autos.
Nesse sentido foi a escorreita manifestação do i. representante da Procuradoria Regional
Eleitoral:
"No tocante à alegação de impulsionamento de propaganda negativa, verifica-se a inviabilidade de
condenar a representada ao pagamento de multa por tal prática, uma vez que a questão foi
levantada de maneira esparsa pela autora, após a citação da parte representada, sem a devida
instrução processual que fundamente tal condenação. "
Nesse palmilhar, não conheço do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE" quanto a esse particular, eis que se trata de matéria estranha aos
presentes autos.
Caso entenda a recorrente por postular a apreciação desse quesito, deverá manejar ação
específica para esse fim.
Nesse palmilhar, conheço parcialmente do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação
"CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE", por estarem preenchidos os requisitos extrínsecos e,
parcialmente preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade.

II.iv. Mérito

Do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE"
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "CORNÉLIO SEMPRE

Num. 44324531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
EM FRENTE" em face da sentença proferida pela MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela referida Coligação face
THAÍS TAKAHASHI, por restar demonstrado que a representada publicou vídeo em seus perfis
pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, no qual propagou informação difamatória,
desacompanhada de elementos que comprovassem sua veracidade, com o nítido intuito de
ofender a honra de candidatos que integram a atual administração municipal, donde se inclui a
candidata a prefeita Angélica Olchaneski, pela coligação representante, o que poderia causar
desequilíbrio ao pleito, impactando negativamente no processo eleitoral.
A insurgência recursal se deu quanto ao entendimento lançado pela MMª Juíza na r. sentença de
que a parte recorrida cumpriu a decisão liminar, deixando de aplicar-lhe a multa prevista na
decisão de id. 44095626, que a seguir se reproduz:
"No que se refere as astreintes, tendo em vista a remoção das postagens e à ausência de
informação quanto à reiteração do ato, considero a ordem judicial cumprida na forma deferida na
liminar e, por conseguinte, deixo de aplicá-la diante da sua não incidência no caso."
A discussão cinge-se a haver ou não o descumprimento da medida mencionada na decisão de id.
44095626, na qual ficou expressamente determinado que ocorresse no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, conforme excerto da referida decisão abaixo reproduzido: "Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial, para o fim de determinar que a representada
remova/exclua, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as postagens objeto da presente
impugnação de suas redes sociais, sob pena de incidir em multa diária de R$ 5.000 (cinco mil
reais)."
Sustenta a representante, ora recorrente, que a recorrida descumpriu o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para remover/excluir o vídeo objeto destes autos, de suas redes sociais.
Como houve a ciência à representada dessa ordem, às 09h57min, de 19/09/2024 - como se
infere da certidão de id. 44095629 - teria até esse mesmo horário, 09h57min, do dia 20/09/2024,
para o comprimento da medida.
Na petição de id. 44095832 e anexos, informou a recorrente que a recorrida teria cumprido a
referida determinação somente na tarde do dia 20/09/2024, sem precisar o horário, mas indicando
que às 10h27min ainda havia o vídeo na rede social Instagram, como se infere do id. 44095834
Porém no referido vídeo de id. 44095834 consta 10h27min, horário em que supostamente foi
verificado o descumprimento da medida, mas sem se demonstrar a que dia se refere, o qual
poderia ser até o mesmo dia 19/09/2024, conforme imagem a seguir colacionada:

Num. 44324531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25

Assim, restou fragilmente demonstrado o descumprimento da medida de urgência, sem
embasamento para se imputar a multa à recorrida.
Em que pese não fora intimada a se manifestar sobre a petição de id. 44095832, em que a
recorrente noticia suposto descumprimento da decisão em sede de liminar, a recorrida
apresentou na página 4 do id. 44095881 - imagem de seu perfil na rede social do Facebook - em
que demonstra o cumprimento da medida às 09h37min, do dia 20/09/2024 e, na página 3 desse
mesmo id. 44095881, demonstra que referido vídeo não mais estaria disponível a acessos
externos em seu perfil do Instagram, às 09h38min, porém, sem que fosse possível precisar o dia,
conforme se infere nas imagens abaixo reproduzidas:

Num. 44324531 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25

Em que pese não seja possível confirmar a data da retirada do acesso do vídeo no perfil da
recorrida na rede social Instagram, há o registro do horário dessa providência, às 09h38min,
indicando ser ato contínuo - um minuto após - à inabilitação desse mesmo vídeo no perfil dessa
recorrida, no Facebook (09h37min), pelo Princípio da Boa Fé, entendo que a parte atendeu
tempestivamente à determinação contida na r. decisão de id. 44095626.
Assim, considerando que a parte recorrente não fez prova cabal do descumprimento da medida e,
somado a isso, que a parte recorrida demonstrou ter inabilitado o acesso a terceiros do vídeo

Num. 44324531 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
objurgado em seus perfis das redes sociais Facebook e Instagram, entendo que o desprovimento
do recurso é medida que se impõe.

Do Recurso Eleitoral Adesivo interposto pela representada THAIS TAKAHASHI
A representada interpôs o Recurso Eleitoral Adesivo, Irresignada com a r. sentença do Juízo da
26ª Zona Eleitoral que julgou procedente a presente Representação Eleitoral e imputou-lhe a
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender a MM. Juíza a quo que restou demonstrado
que a representada publicou vídeo em seus perfis pessoais junto ao Instagram e Facebook,
propagando informação difamatória, desacompanhada de elementos que comprovassem sua
veracidade, com o nítido intuito de ofender a honra de candidatos que integram a atual
administração municipal, incluindo-se a candidata a prefeita Angélica Olchaneski, pela coligação
representante, o que causaria desequilíbrio ao pleito, impactando negativamente no processo
eleitoral.
A crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de manifestação do
pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõe:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na

Num. 44324531 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO. 1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não
restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos
de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de fake news
tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre
manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo
eleitoral. 2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o
substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da
propagação da fake news. 3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das provas
e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a revogação da
multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico e
descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44324531 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado
e vinculou-o diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade. 3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os
recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente
inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem. 3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, §
1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a
erro. 3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível
de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043). 3.5
A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019. 3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de julgamento: "A
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em propaganda eleitoral,
ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE
NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA
POLÍTICA. ÂMBITO DO LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS
ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Carnaúba dos
Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª Zona Eleitoral/RN, que julgou
improcedente a representação movida contra Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de
Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral negativa e
antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que
as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a responsabilidade pela
inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no âmbito de sua
liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos recorridos

Num. 44324531 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii) saber se houve extrapolação
do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet, disciplina as
hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há ofensa à honra, a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que afetem a
honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão, especialmente no período
anterior ao início oficial da campanha, deve ser preservada, limitando a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a casos excepcionais de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal de campanha
eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate democrático, nem configuram
pedido de voto ou não voto. As manifestações, vinculadas à existência de "forças ocultas" que
teriam impedido a candidatura de um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou
disseminação de fato inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a liberdade de
expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral são medidas
excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito pedido de votos ou
pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral antecipada. A divulgação de críticas
políticas, mesmo que ácidas e severas, está protegida pela liberdade de expressão, desde que
ausente imputação de fato grave, calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de
disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a)
Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).
No caso concreto, em que pesem as ponderações apresentadas pela Representada, entendo
ser escorreita a r. sentença.
A recorrida aduz que não existem fatos sabidamente inverídicos, pois os fatos por ela narrados e,

Num. 44324531 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
as medidas judicias que manejou seriam o lastro de que há vínculo entre a candidata Angélica e
os autores dos atos contra ela praticados e relatados, Michel e Reginaldo, mormente por essas
pessoas serem contratadas pela referida candidata para trabalharem nas eleições, conforme id.
44095852.
Entretanto, muito embora existam as medidas judiciais manejadas pela Representa e
comprovados indícios acerca dos fatos narrados, tanto que motivaram instauração de inquérito
pela Polícia Federal, id. 44095856, não há nos autos qualquer prova de que a candidata Angélica
ou o candidato Rafael Hannouche tivessem ciência dos fatos narrados, ou mesmo que tivessem
participação nos atos praticados por Michel Inácio Mendes e Reginaldo Marcos Pereira no bairro
Vila América ou na perseguição que sofreu a recorrente no Jardim Progresso.
O indiciamento de Angélica e Rafael Hannouche não indica sequer que sobre essas pessoas
exista uma ação e, menos ainda, que sejam condenados por algum crime.
Demais disso, do fato de Michel Inácio Mendes e Reginaldo Marcos Pereira terem prestado
serviços na campanha eleitoral da candidata Angélica, não se conclui que essas pessoas
tivessem vínculo pessoal com a candidata ou, faz prova da participação da referida candidata nos
atos por eles praticados.
Ao contrário do que afirma a recorrente adesiva, os fatos sabidamente inverídicos por ela
propagados não se verificam quanto às medidas judiciais que efetivamente manejou ou quanto
aos fatos descritos nos boletins de ocorrências juntados aos autos, mas sobre as alegações para
as quais inexistem elementos probatórios contundentes e conclusivos que permitisse à
representada confirmar o citado vínculo entre os praticantes dos atos por ela narrados e a
candidata Angélica ou ao candidato Rafael Hannouche.
Da mesma forma, as medidas judiciais que estão em trâmite não são permissivos para a
representada alegar "estamos lidando com pessoas maldosas que querem o poder a todo
custo e, por isso precisamos tirar essas pessoas do poder. "
Dessa frase se extrai a propagação de fatos inverídicos e a propaganda eleitoral negativa,
sugerindo aos eleitores a não votar nos candidatos opositores, momentos após realizar todos os
relatos de perseguição e ameaça que havia recebido.
Assim, dos fatos e documentos acostados aos autos, concluo que a recorrente excedeu ao seu
direito à livre manifestação quando vinculou a candidata Angélica Carvalho Olchaneski de Mello e
o candidato Rafael Amin Hannouche aos eventos ocorridos na Vila América e no Jardim
Progresso, sem que apresentasse qualquer prova consistente nesse sentido, havendo clara
infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

II.v. Do valor da multa
Ao condenar a representada nos presentes autos, a MM. Juíza a quo imputou-se a multa de R$
10.000,00 (trinta mil reais), na forma do disposto no § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo
9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por suposta reiteração do ato.

Num. 44324531 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
No entanto, como demonstrado a partir do quadro abaixo, extraído dos autos ED no REI
0600789-76.2024.6.16.0026, não se vislumbra a reiteração do ato, eis que, diversos são os
objetos, inexiste a mesma causa de pedir e, não são as mesmas partes em todos os processos,
que permitissem o entendimento da prática reiterada de ato:
A título de exemplo, cite-se os três primeiros processos, os quais foram propostos conforme
segue:
- Autos 0600128-97.2024.6.16.0026, a representação eleitoral foi proposta por RAFAEL
ALCANTARA HANNOUCHE face THAIS TAKAHASHI por propagar reiteradamente por meio do
aplicativo Instagram e Facebook conteúdo supostamente sensacionalista e tendencioso,
buscando imputar ao Representante e atual gestão liderada pelo seu genitor, a pecha de imoral,
de ímprobo e de corruptos.
- Autos 0600756-86.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual fez relato supostamente com desrespeito à imagem
pública e idoneidade dos candidatos da Coligação Representante, através de relato
sensacionalista e desprovido de qualquer evidência da própria realidade.
- Autos 0600776-77.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual supostamente propaga propaganda eleitoral negativa e
desinformação ao eleitor sobre o trâmite de processos envolvendo adversários políticos.
Nessa senda, entendo por minorar a multa aplicada ao patamar mínimo, de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada no vídeo
objurgado, vinculando os candidatos Angélica Carvalho Olchaneski de Mello e Rafael Amin
Hannouche aos fatos por ela narrados, sem qualquer prova consistente que pudesse
fundamentar sua manifestação, restou claro o excesso ao direito de liberdade de expressão e o
desbordamento do exercício do direito à livre manifestação do pensamento pela representada,
sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe.
A sentença de primeira instância deve ser reformada parcialmente, tão somente para o fim de

Num. 44324531 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
reduzir a multa aplicada à representada ao patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
previsto no artigo 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e,
no mais, dever ser mantida íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE" e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
por conhecer do Recurso Eleitoral Adesivo interposto por THAIS TAKAHASHI e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento somente para o fim de minorar a multa aplicada a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), patamar mínimo previsto no § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 e, no mais, para manter
integra a r. sentença prolatada pela MMª Juíza 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600756-86.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados do RECORRENTE:
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144 - RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI - Advogados do RECORRENTE:
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182 - RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI - Advogados do RECORRIDO: ALESSANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 -
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados da RECORRIDA:
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144,
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA - PR74746-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso principal, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, conheceu do recurso adesivo, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44324531 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114134416000000043270897
Número do documento: 25012114134416000000043270897
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/01/2025 17:31:25
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024